Tribunal: TJSP
Processo: 1000746-06.2019.8.26.0511
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos nos incisos I a III do artigo 1022, do CPC – Decisão completa – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Propósitos infringentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000746-06.2019.8.26.0511/50000, da Comarca de Rio das Pedras, em que é
embargante CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO
BRASIL, é embargada CLAUDETE DA SILVA CUESTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA, PENNA MACHADO,
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000746-06.2019.8.26.0511/50000 - Rio das Pedras - Voto 34288 dact-622
2
Voto no 34288/TJ – Rel. ÁLVARO PASSOS – 2a Câmara de Direito Privado.
Embargos de Declaração no 1000746-06.2019.8.26.0511/50000
Embargante: CENTRAPE CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO BRASIL
Embargada: CLAUDETE DA SILVA CUESTA
Comarca: Rio das Pedras Vara Única
Juiz(a) de 1a Instância: Dalton Lacerda Vidal Vital Filho
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Não ocorrência dos
vícios previstos nos incisos I a III do artigo 1022, do CPC
Decisão completa Via recursal eleita que não se
presta ao reexame do julgado Propósitos infringentes
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra a decisão de fls. 130/134 que, por maioria de votos, negou provimento
ao recurso.
Inconformada
busca
a
embargante
a
modificação do julgado, alegando contradição no acórdão embargado.
É o relatório.
O recurso não prospera.
É da essência dos embargos de declaração
completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições, não se prestando ao reexame de matéria já apreciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000746-06.2019.8.26.0511/50000 - Rio das Pedras - Voto 34288 dact-622
3
Na realidade, discorda a embargante da
solução dada, buscando a alteração do julgamento, o que é defeso pela via
recursal eleita.
No caso em apreço, não se vislumbra a
ocorrência de qualquer vício que justifique a oposição dos embargos,
sobretudo porque o aresto embargado enfrentou toda a matéria objeto do
recurso, sem ultrapassar seus limites nem ficar aquém do alegado, inexistindo
óbice à sua plena compreensão.
Destarte, estando claro o propósito infringente
dos presentes embargos, opostos para a modificação do julgado e não apenas
a sua explicitação, a rejeição é de rigor.
Diante do exposto, rejeito os embargos
apresentados.
ALVARO PASSOS
Relator